Tribunal: TJSP
Processo: 2172705-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato de locação – Pretensão de suspensão de exigibilidade dos aluguéis e demais despesas, mediante consignação parcial dos valores em juízo, diante da pandemia (COVID-19) – Pedido de pagamento em percentuais de acordo com a capacidade de funcionamento da loja, tal como previsto no plano de reabertura dos setores da economia (Plano São Paulo) – Descabimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato de locação – Pretensão de suspensão de exigibilidade dos aluguéis e demais despesas, mediante consignação parcial dos valores em juízo, diante da pandemia (COVID-19) – Pedido de pagamento em percentuais de acordo com a capacidade de funcionamento da loja, tal como previsto no plano de reabertura dos setores da economia (Plano São Paulo) – Descabimento – Pandemia que afeta a sociedade como um todo, cabendo ao Judiciário ter equilíbrio nas concessões feitas no bojo das relações contratuais, de forma a buscar preservar todos os setores da cadeia – Manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu pedido – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172705-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DEZAS
COMÉRCIO DE MODAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, é agravado CONDOMÍNIO
SHOPPING CENTER IGUATEMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172705-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 39583
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2172705-72.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: DEZAS COMÉRCIO DE MODAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP
AGVDA.: CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER IGUATEMI
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Contrato de locação

Pretensão de suspensão de exigibilidade dos aluguéis e demais
despesas, mediante consignação parcial dos valores em juízo,
diante da pandemia (COVID-19) Pedido de pagamento em
percentuais de acordo com a capacidade de funcionamento da
loja, tal como previsto no plano de reabertura dos setores da
economia (Plano São Paulo) Descabimento Pandemia que
afeta a sociedade como um todo, cabendo ao Judiciário ter
equilíbrio nas concessões feitas no bojo das relações
contratuais, de forma a buscar preservar todos os setores da
cadeia Manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu
pedido Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por Dezas Comércio
de Modas e Acessórios LTDA EPP contra a r. decisão digitalizada às págs.
84/85, que indeferiu a tutela de urgência pretendida pela agravante, no sentido
de suspender a exigibilidade do pagamento do aluguel nos moldes pretendidos
pela agravada, mediante consignação em juízo dos valores a partir de
08.06.2020, nas proporções de 6,6%, 20% e 60% do aluguel mínimo mensal,
respectivamente às fases 02, 03 e 04 do “Plano São Paulo”; abatimento de no
mínimo 30% em relação aos encargos comuns; bem como a parcela referente
ao fundo de promoção e propaganda, com pretensão de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso.
A agravante aduz, em síntese, que seu pedido está adstrito à
adaptação do valor pago a título de aluguel mensal e demais encargos, em
consonância com o plano de retomada da economia no Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172705-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Assevera que a reabertura dos Shoppings prevista no “Plano São Paulo” é
extremamente restritiva, de modo que é possível a adoção de percentuais de
acordo com cada fase de retomada, em consideração ao horário de
funcionamento do shopping, bem como à capacidade máxima de pessoas
permitidas. Afirma que, no que tange às cotas condominiais e fundo de
promoção, houve a redução dos custos quanto à manutenção do shopping
tanto na fase de fechamento integral, quanto na atual fase de reabertura, não
havendo qualquer justificativa para cobrança destes valores.
A parte agravada ingressou espontaneamente nos presentes
autos e ofertou resposta ao recurso (págs. 141/145), dispensando-se,
portanto, a intimação nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Consta dos autos de origem, que as partes firmaram contrato
de locação da loja X-14 situada no Shopping Center Iguatemi, cujo valor do
aluguel atualmente corresponde a R$ 29.424,64, além do condomínio relativo
ao rateio das despesas comuns e de manutenção do shopping de R$
7.865,60 e, por fim, o fundo de promoção e propaganda de R$ 5.884,93
(competência de 01/2020 - págs. 37/49).
Nesse sentido, de acordo com a tabela apresentada pela
agravante (pág. 5 dos autos de origem), pretende-se a adequação de seus
pagamentos de acordo com o potencial de funcionamento da loja, apontando-
se os percentuais incidentes de acordo com cada fase do “Plano São Paulo”
de reabertura da economia, vale dizer, 6,67% (fase 02), 20% (fase 03), 60%
(fase 04).
Entretanto, percebe-se que, ao apresentar resposta espontaneamente neste agravo de instrumento, a agravada trouxe
informações relevantes pertinentes ao período de fechamento total das lojas,
oportunidade em que concedeu parcelamento em cinco vezes do aluguel
relativo ao mês de março/2020, a ser pago em outubro de 2020; isenção de
100% do aluguel de abril, 40% do condomínio e 60% do fundo de promoção;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172705-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
repetindo-se o mesmo desconto em relação ao mês de maio. E ainda, no mês
de junho, afirmou “esforços nos cortes de despesas do condomínio e fundo de
promoção, logrando uma redução de 20% e de 30% respectivamente, nos
respectivos rateios” (pág. 80/82).
Pois bem, não se desconhece que a agravante pretende a
redução proporcional a partir do mês de junho, de acordo com a capacidade
máxima de pessoas permitidas no shopping, bem como o máximo horário de
funcionamento, em sucedâneo aos percentuais previstos no “Plano São Paulo”
(pág. 86).
Entretanto, as circunstâncias apresentadas são suficientes
para afastar qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação,
mormente porque a agravada já adotou medidas durante o período de
suspensão total de funcionamento da loja, o que decerto preservou
financeiramente a locatária. Deste modo, sem prejuízo da regular instrução
probatória e da análise das alegações trazidas pelas partes em momento
oportuno, é possível afirmar que, ao menos nesta fase inicial, já houve a
preservação do equilíbrio necessário a fim de que a agravante retome suas
atividades. No mais, levando-se em consideração os cálculos
apresentados pela agravante, com base no potencial de funcionamento da
loja, percebe-se que o desconto pretendido supera substancialmente àqueles
já autorizados em outros julgados deste E. TJSP, em casos excepcionais,
aliás, relacionados a uma situação mais grave de suspensão total das
atividades (eg. Agravo de Instrumento n. 2 121150-16.2020.8.26.0000, 33a
Câmara de Direito Privado, rel. Mario A. Silveira, j. 08/07/2020; Agravo de
Instrumento n. 2078702-28.2020.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado,
rel. Morais Pucci, j. 30/06/2020).
Diante dos fundamentos expostos, não se revela razoável,
ainda mais neste momento processual de cognição sumária, modificar a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172705-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
decisão combatida, até mesmo levando-se em consideração que a locadora-
agravada necessita, a priori e de igual forma, garantir a sua adimplência
perante seus credores.
Ainda em respaldo a decisão de primeiro grau, há que se
ressaltar a preocupação dos vários setores da economia do país em adotarem
medidas para temperar a situação excepcional que ora se enfrenta, em
decorrência da pandemia (ex vi Medida Provisória que autoriza redução de
jornada com redução de salário de até 70% e suspensão temporária de
contratos como forma de garantir a preservação de empregos durante
pandemia.), devendo, portanto, a agravante, também valer-se de outros
mecanismos para atenuar sua atual situação que, como é notório atinge a
todos os segmentos produtivos e econômicos do país.
Tenha-se em mente que a pandemia afeta a sociedade como
um todo, e, por isso, cabe ao Judiciário ter equilíbrio nas concessões feitas no
bojo das relações contratuais, de forma a tentar preservar todos os setores da
cadeia. Após o contraditório e eventual instrução probatória, em primeiro grau
de jurisdição, será possível ter noção da realidade de ambos locador e
locatário, bem como de suas respectivas necessidades, podendo a locatária
buscar evidenciar sua efetiva atual situação financeira.
A propósito, o entendimento desta 34a Câmara de Direito
Privado: “Locação de imóvel não residencial. Tutela cautelar em caráter
antecedente. Hipótese em que a locatária almeja a suspensão da exigibilidade
dos aluguéis ou a sua redução. Descabimento. A queda, por certo período, do
faturamento da locatária, empresa de grande porte, neste momento, não
caracteriza caso fortuito ou força maior hábil a autorizar a intervenção judicial
no negócio jurídico firmado pelas partes. Possibilidade de negociação dos
locativos, a fim de evitar possível resolução do contrato de execução
continuada, por força do que estabelecem os artigos 478 e 479 do CC.
Recurso improvido.” (AI 2068208-07.2020.8.26.0000, Rel. Gomes Varjão, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172705-72.2020.8.26.0000 -Voto no
6
22.04.2020, V.U.)
Ainda, verifique-se decisão que indeferiu a antecipação da
tutela recursal no bojo do AI 2069928-09.2020.8.26.0000, de Relatoria do
insigne Desembargador L. G. Costa Wagner, também integrante desta
Câmara, decisão esta publicada em 20.04.2020.
Por último, ficam as partes advertidas que eventuais recursos
protelatórios ou meramente infundados ficarão sujeitos as sanções correlatas,
especialmente em observação às reiteradas manifestações já realizadas no
bojo deste recurso (págs. 148 e seguintes), conforme entendimento desta E.
Câmara de Direito Privado: “ (...) Reiteradas manifestações com o mesmo
conteúdo da mencionada impugnação. Embargos à execução. Tumulto
processual. Litigância de má-fé reconhecida. Decisão mantida. Recurso
improvido” (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2044658-80.2020.8.26.0000, rel.
Gomes Varjão, j. Gomes Varjão).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora